Tribunal: TJDFT
Processo: 0023237-81.2016.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0023237-81.2016.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: N. M. L. REPRESENTANTE LEGAL: BRENDA MENDES MOURA DA SILVA DESPACHO Considerando a petição de ID 32554613, retornem os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário até a publicação do acórdão que julgou o leading case do RE 1.008.166 (Tema 548) por parte do Supremo Tribunal Federal. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010